Tribunal: TJMT
Processo: 1060211-28.2025.8.11.0001
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1060211-28.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Descontos Indevidos]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRENTE), NADIR TERESINHA LAZAROTTO - CPF: 229.753.571-68 (RECORRIDO), PAULO RICARDO BLOSFELD - CPF: 018.412.261-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO INATIVO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INCIDÊNCIA SOBRE PROVENTOS. REGRA DO ART. 40, §18, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EXCEÇÃO DO ART. 149, §1º-A, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO TÉCNICA DO DÉFICIT ATUARIAL. INEXISTÊNCIA DE FATO NOTÓRIO. DOCUMENTAÇÃO EXTEMPORÂNEA INIDÔNEA. RESTITUIÇÃO DE VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE. JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento
a
Recurso Inominado manejado por ente federado e autarquia previdenciária estadual contra sentença que reconheceu a inexigibilidade da contribuição previdenciária incidente sobre a totalidade dos proventos de servidora pública aposentada. A decisão de origem determinou que a contribuição incidisse apenas sobre a parcela que excedesse o teto do Regime Geral de Previdência Social e condenou os réus à restituição dos valores descontados indevidamente, observada a prescrição quinquenal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o alegado déficit atuarial do regime próprio de previdência estadual configura fato notório apto a dispensar prova técnica; (
ii
) estabelecer se a exceção prevista no art. 149, §1º-A, da Constituição Federal autoriza automaticamente a incidência da contribuição sobre valores que superem o salário-mínimo; (
iii
) determinar se documentos produzidos posteriormente ao período de incidência dos descontos são aptos a comprovar a existência de déficit atuarial pretérito; e (
iv
) definir o termo inicial dos juros de mora na restituição de contribuições previdenciárias descontadas indevidamente de proventos de aposentadoria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O déficit atuarial de regime próprio de previdência constitui variável técnica complexa, dependente de avaliações atuariais específicas, não se caracterizando como fato notório apto a dispensar prova, nos termos do art. 374, I, do CPC.

A exceção prevista no art. 149, §1º-A, da Constituição Federal, que admite contribuição de inativos sobre valores superiores ao salário-mínimo em caso de déficit atuarial, possui natureza restritiva de direito e exige demonstração técnica robusta e contemporânea da situação deficitária.

A ausência de avaliação atuarial anual idônea e homologada, referente ao período em que realizados os descontos, impede a aplicação da norma excepcional e mantém a incidência da regra geral prevista no art. 40, §18, da Constituição Federal.

Documentos produzidos posteriormente ao período discutido, como atas administrativas e decretos orçamentários supervenientes, não possuem aptidão para comprovar retroativamente a existência de déficit atuarial nem para legitimar descontos realizados em exercícios anteriores.

A restituição de contribuições previdenciárias indevidamente descontadas de proventos de aposentadoria possui natureza alimentar, razão pela qual os juros de mora incidem a partir da citação, conforme regra geral do art. 240 do CPC, afastando-se a aplicação do regime próprio da repetição de indébito tributário.

A apresentação de documentos relevantes apenas em fase recursal caracteriza inovação recursal e não pode alterar o conjunto fático-probatório consolidado na origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

O déficit atuarial de regime próprio de previdência não configura fato notório e exige comprovação técnica mediante avaliação atuarial idônea e contemporânea.

A incidência da contribuição previdenciária de inativos sobre valores superiores ao salário-mínimo, prevista no art. 149, §1º-A, da Constituição Federal, depende da demonstração efetiva do déficit atuarial, não sendo de aplicação automática.

Documentos administrativos produzidos posteriormente não são aptos a comprovar retroativamente a existência de déficit atuarial para justificar descontos previdenciários pretéritos.

Na restituição de valores indevidamente descontados de proventos de aposentadoria, os juros de mora incidem a partir da citação.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 40, §18, e 149, §1º-A; CPC,
arts
. 240 e 374, I.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 810; STJ, Tema 905.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

O presente feito originou-se a partir da peça processual denominada Recurso Inominado, interposta pelas partes requeridas no processo de base, após regular tramitação da fase de conhecimento. A demanda inicial foi ajuizada pela autora, servidora pública civil aposentada, que objetivou a declaração de inexigibilidade da contribuição previdenciária incidente sobre a totalidade de seus proventos de inatividade. A requerente fundamentou seu pedido no artigo 40, parágrafo 18, da Constituição Federal, argumentando que o desconto deve incidir exclusivamente sobre a parcela que ultrapassar o teto do Regime Geral de Previdência Social. A parte autora requereu a cessação dos descontos integrais e a restituição dos valores retidos a maior a partir de junho de 2020, apontando o montante histórico devido, devidamente instruído com as fichas financeiras e demonstrativos de cálculos pertinentes (ID 329700358 a ID 329700368).

O Estado de Mato Grosso e a Mato Grosso Previdência apresentaram contestação conjunta, na qual arguiram a ilegitimidade passiva do ente estatal e, no mérito, defenderam a legalidade dos descontos sob o argumento de que o Estado enfrenta déficit atuarial, o que autorizaria a aplicação do artigo 149, parágrafo 1º-A, da Constituição Federal e da legislação estadual correlata, permitindo a incidência da contribuição sobre valores que superassem o salário-mínimo (ID 329700372).

O Juízo do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá proferiu sentença de parcial procedência (ID 329700373 e ID 329700374). A decisão afastou a ilegitimidade passiva do Estado, reconheceu a prescrição quinquenal apenas para as parcelas anteriores a agosto de 2020 e determinou que a contribuição previdenciária incidisse somente sobre o que superasse o teto da previdência social. Condenou as rés à restituição das diferenças, com correção monetária e juros de mora na forma dos temas repetitivos dos Tribunais Superiores e da Emenda Constitucional nº 113/2021.

Inconformadas, as requeridas interpuseram Recurso Inominado (ID 329700375), reiterando os argumentos da defesa, com ênfase na notoriedade do déficit atuarial, juntando, naquela oportunidade, a Ata da 32ª Reunião Ordinária do Conselho da Previdência (ID 329700376) e o Decreto Orçamentário nº 216/2025 (ID 329700377). O recurso foi recebido e a parte autora apresentou contrarrazões (ID 329700381).

O Recurso Inominado foi analisado e teve seu provimento negado por meio de decisão monocrática (ID 329879896). A decisão fundamentou-se na ausência de prova técnica idônea do déficit atuarial para afastar a regra constitucional geral de proteção aos inativos, bem como manteve a responsabilidade solidária do Estado e a forma de incidência dos consectários legais a partir da citação.

Em resposta, os entes públicos opuseram Embargos de Declaração (ID 332397873), apontando supostas omissões na análise da notoriedade do déficit atuarial e na fixação do termo inicial dos juros
moratórios. Os embargos foram rejeitados integralmente por nova decisão monocrática (ID 334195889), que demonstrou a clareza e a suficiência da fundamentação anterior.

Diante desse cenário processual, o Estado de Mato Grosso e a autarquia previdenciária interpuseram o presente Agravo Interno (ID 337231858). Nas razões recursais, os agravantes sustentam, essencialmente, que a decisão impugnada deve ser reformada pelo colegiado por não reconhecer o déficit atuarial como fato notório e institucional, o que dispensaria prova técnica individualizada. Defendem a aplicação imediata do artigo 149, parágrafo 1º-A, da Constituição Federal. Requerem, subsidiariamente, que os juros de mora incidam apenas a partir do trânsito em julgado, aplicando-se a lógica da repetição de indébito tributário.

A parte agravada apresentou contrarrazões ao Agravo Interno (ID 340081375), refutando detalhadamente as teses dos agravantes. Destacou a inexistência de fato notório, a inaplicabilidade de documentos supervenientes para justificar descontos passados, a correta fixação dos juros moratórios e a tentativa de inovação processual pelas rés. A certificação de tempestividade e regularidade da intimação para o plenário virtual consta nos
IDs
finais (ID 341783866, ID 341784361 e ID 342272865).

É o relato necessário e suficiente da marcha processual.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do presente Agravo Interno. Passo, a seguir, à análise detalhada e pormenorizada dos fundamentos trazidos pelos agravantes, estruturando o exame do mérito em tópicos específicos para garantir a clareza, a precisão e a profundidade necessárias ao julgamento desta matéria de inegável relevância institucional e patrimonial.

1. Da Inocorrência de Fato Notório sobre o Déficit Atuarial

O argumento central que sustenta a irresignação dos agravantes consiste na afirmação de que o déficit atuarial do Regime Próprio de Previdência Social do Estado de Mato Grosso consubstancia um "fato notório", enquadrando-se na hipótese do artigo 374, inciso I, do Código de Processo Civil, o que, em tese, dispensaria a produção de prova técnica específica nos autos. Analiso esta premissa com o rigor técnico que a matéria previdenciária impõe e concluo pela sua absoluta fragilidade jurídica e conceitual.

O desequilíbrio atuarial não possui a natureza de um evento histórico, geográfico ou de um acontecimento social incontroverso que se incorpore ao conhecimento geral da sociedade de forma inquestionável. Pelo contrário, trata-se de uma variável contábil e matemática de altíssima complexidade. A aferição da saúde atuarial de um regime de previdência depende da conjugação de múltiplas projeções matemáticas, tábuas biométricas de mortalidade e sobrevivência, taxas de juros esperadas, evolução
demográfica da massa de segurados ativos e inativos, índices de inflação e crescimento salarial. Todos esses elementos são rigorosamente técnicos, dinâmicos e alteram-se a cada fechamento de exercício financeiro.

Adotar a presunção de que o déficit é um fato notório significaria subverter a lógica do direito probatório e do direito administrativo sancionador ou restritivo de direitos. Quando o Estado atua para restringir uma garantia patrimonial de um servidor inativo — majorando a base de cálculo de uma contribuição compulsória —, ele atrai para si o ônus irrefutável de demonstrar os pressupostos fáticos que autorizam essa restrição. Não se admite, no Estado Democrático de Direito, a restrição de direitos fundamentais ou patrimoniais com base em presunções genéricas ou em "notoriedade" de crises fiscais. A exigência de prova robusta é inafastável.

Além da insuficiência conceitual do argumento, a própria instrução processual promovida pelos agravantes esvazia a sua tese. Os documentos juntados na tentativa de fazer prova desse pretenso fato notório consistem na Ata da 32ª Reunião Ordinária do Conselho da Previdência (produzida em março de 2025) e em um Decreto Orçamentário (produzido em maio de 2025). Tais documentos não detêm a capacidade jurídica de comprovar, de forma retroativa, o estado deficitário em todo o período discutido nesta lide, que compreende substancialmente os anos de 2020 a 2024. A avaliação atuarial é uma fotografia de um momento específico; um documento do ano corrente não atesta as condições matemáticas dos anos pretéritos com a precisão exigida para legitimar uma exação fiscal.

Mais grave ainda para a pretensão dos entes públicos é o próprio conteúdo do documento por eles apresentado. A leitura atenta da Ata da 32ª Reunião Ordinária do Conselho da Previdência revela, de forma textual e cristalina, o reconhecimento da desnecessidade de novas medidas de equacionamento para o exercício de 2025. O documento registra que os parâmetros estão em conformidade com as exigências federais, o que afasta frontalmente a alegação de urgência institucional ou de colapso iminente que justificaria a majoração da base de cálculo dos inativos. Utilizando as diretrizes da hermenêutica aplicável ao direito sancionador e restritivo, se o próprio órgão de cúpula da gestão previdenciária atesta a estabilidade do plano de amortização e a desnecessidade de novas medidas de sacrifício, o Poder Judiciário não pode chancelar uma cobrança agressiva baseada em um risco não concretamente comprovado para o período em debate.

2. Da Inaplicabilidade Automática da Exceção Prevista no Artigo 149, §1º-A, da Constituição Federal

A decisão monocrática ora agravada aplicou com exatidão a técnica de interpretação constitucional ao manter a primazia da regra geral estabelecida no artigo 40, parágrafo 18, da Constituição Federal. O texto constitucional originário, com as alterações promovidas ao longo do tempo, consolidou a diretriz de que a
contribuição previdenciária dos servidores inativos e pensionistas deve incidir, de forma ordinária, apenas sobre as parcelas de proventos que superem o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social. Trata-se de uma regra de imunidade parcial, destinada a proteger a capacidade contributiva e a natureza alimentar dos proventos de quem já contribuiu durante toda a sua vida funcional ativa.

A Emenda Constitucional nº 103/2019 inseriu o parágrafo 1º-A no artigo 149, criando uma norma excepcional que permite a cobrança sobre valores que excedam o salário-mínimo, mas condicionou expressamente essa possibilidade à demonstração de que "houver déficit atuarial". Sendo uma norma que institui uma exceção a uma garantia geral e que atua diretamente na restrição de um direito patrimonial do administrado, a sua interpretação e aplicação devem ser obrigatoriamente restritivas. No direito processual e material pátrio, as regras de exceção não comportam aplicação automática ou extensiva.

Para que a norma excepcional seja legitimamente ativada, a jurisprudência pacífica e consolidada desta Turma Recursal, em perfeita simetria com as orientações dos Tribunais Superiores, exige a demonstração cabal, técnica e irrefutável do déficit atuarial. Essa demonstração não se faz por meio de discursos políticos, leis estaduais declaratórias desacompanhadas de lastro técnico contemporâneo ou decretos de suplementação financeira. A prova robusta exigida pelo ordenamento jurídico materializa-se por meio de avaliação atuarial anual, elaborada por profissional competente e devidamente homologada pelo Ministério da Previdência, observando os rigorosos parâmetros estabelecidos pela Portaria MTP nº 1.467/2022.

A ausência dessa avaliação atuarial homologada e referente ao exato período em que os descontos indevidos foram perpetrados impede a Administração Pública de acionar o gatilho da norma excepcional. Permitir que o ente federativo suprima o piso de imunidade previdenciária da parte agravada sem a apresentação desta prova qualificada significaria autorizar o confisco disfarçado de contribuição e validar a aplicação de uma exceção sem o preenchimento do seu requisito de validade constitucional. A decisão agravada agiu com irretocável acerto ao afastar a incidência da exceção na lacuna da prova técnica exigível.

3. Da Irrelevância de Documentação Extemporânea

No esforço de reverter a decisão que lhes foi desfavorável, os agravantes baseiam a sua argumentação em documentos produzidos no exercício financeiro de 2025. Apresentam um decreto orçamentário de suplementação de fundos e a ata de uma reunião do conselho gestor. Pretendem, com isso, conferir validade jurídica a descontos que foram processados nos vencimentos da servidora inativa durante os anos de 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024.

Rejeito veementemente esta manobra argumentativa. É princípio basilar do direito público, especialmente no controle judicial da legalidade tributária e previdenciária, que a validade de um ato de cobrança se afere pelas condições fáticas e jurídicas existentes no exato momento da ocorrência do fato gerador. Não é possível admitir, sob qualquer perspectiva metodológica, a juntada de documentos produzidos anos depois para tentar revestir de legalidade descontos que foram realizados no passado.

A realidade fática que deve ser submetida ao crivo judicial é aquela do período em que os descontos incidiram. Se, entre 2020 e 2024, o Estado de Mato Grosso não dispunha das avaliações atuariais homologadas exigíveis para comprovar a necessidade da restrição do direito de imunidade da inativa, a cobrança nasceu e perpetuou-se eivada de ilegalidade. A tentativa de retroagir os efeitos de uma constatação contábil de 2025 para sanar vícios de cobranças ocorridas anos antes representa uma ofensa direta ao princípio da segurança jurídica, à irretroatividade das normas de efeito confiscatório e à anterioridade exigida para a majoração de bases de cálculo. O controle da legalidade administrativa não opera com justificativas póstumas para atos ablativos já consumados.

4. Da Correta Fixação dos Consectários Legais

No que se refere ao inconformismo com a fixação dos juros de mora e da correção monetária, os agravantes insistem na aplicação do regime próprio das repetições de indébito tributário em sentido estrito. Postulam a incidência dos juros de mora somente a partir do trânsito em julgado da condenação, invocando a regra do artigo 167 do Código Tributário Nacional e o teor da Súmula 188 do Superior Tribunal de Justiça.

Esse argumento não prospera. A decisão monocrática hostilizada foi precisa ao identificar a verdadeira natureza jurídica dos valores debatidos nesta lide. A restituição de descontos previdenciários indevidamente retidos da folha de pagamento de um servidor público inativo não se amolda, para fins de incidência de juros, à devolução de um tributo mercantil ou fiscal puro recolhido por um contribuinte comum na iniciativa privada. O que está em discussão é a devolução de parte dos proventos de aposentadoria da autora, verba de caráter eminentemente alimentar e remuneratório, que foi ilegalmente subtraída mês a mês pelo Estado que atua como fonte pagadora.

Diante dessa natureza remuneratória e alimentar, a jurisprudência dominante para as condenações impostas à Fazenda Pública que não possuam natureza puramente fiscal ou tributária determina que a fixação dos juros de mora deve ocorrer a partir da citação. Este é o procedimento padrão, consubstanciado no artigo 240 do Código de Processo Civil, que marca o momento em que a Administração Pública é formalmente constituída em mora.

A aplicação da taxa SELIC (após o advento da Emenda Constitucional nº 113/2021) ou dos índices anteriores fixados nos Temas 810 do Supremo Tribunal Federal e 905 do Superior Tribunal de Justiça, a contar da citação, reflete adequadamente a recomposição do patrimônio da parte lesada e pune a mora do devedor estatal. O entendimento adotado pela decisão agravada garante a coerência sistemática e afasta a aplicação equivocada da legislação tributária a uma relação que é, na sua essência material, de direito administrativo e previdenciário atrelado à remuneração do servidor.

5. Da Inovação Recursal

Por fim, cumpre destacar um aspecto processual que macula a atuação dos agravantes. A tentativa de trazer aos autos documentos fundamentais (como a ata do conselho e o decreto orçamentário) apenas na fase de interposição do recurso inominado e, posteriormente, reiterá-los nos embargos de declaração e neste agravo interno, configura patente inovação recursal.

O ordenamento processual civil estabelece a fase de conhecimento, perante o juízo de primeiro grau, como o momento oportuno e adequado para a produção de provas e a juntada de documentos que comprovem as alegações das partes. Ao apresentar documentação que não integrou a lide no momento da instrução probatória originária, impedindo que o juízo prolator da sentença a analisasse no tempo devido e que a parte adversa a impugnasse integralmente na origem, a parte recorrente pratica conduta vedada.

A inovação recursal não é admitida, exceto em casos de documentos novos referentes a fatos ocorridos após a sentença, o que não socorre a tese dos agravantes, pois a sua obrigação era demonstrar o déficit atuarial referente aos anos em que os descontos foram realizados, com documentos produzidos naquelas respectivas épocas. Sob a ótica do direito processual sancionador e do princípio da lealdade processual, não se concede eficácia a manobras que buscam subverter o encerramento da fase instrutória. A apresentação tardia destas peças documentais corrobora a inconsistência da defesa do Estado desde a origem da demanda, revelando-se mais um fundamento sólido para a manutenção do julgado.

CONCLUSÃO

Diante de toda a fundamentação exarada e do exaustivo enfrentamento dos pontos suscitados, constato que os agravantes não lograram êxito em demonstrar qualquer vício, ilegalidade ou erro de julgamento na decisão monocrática impugnada. O decisum manteve-se fiel à Constituição Federal, à legislação de regência e à pacífica jurisprudência desta Turma Recursal, garantindo a proteção aos proventos de inatividade da parte agravada frente a descontos desprovidos de lastro técnico e jurídico válido no momento de sua ocorrência. As teses de presunção de déficit, incidência imediata de norma restritiva e
alteração dos consectários legais revelaram-se totalmente infundadas frente ao ordenamento jurídico pátrio contemporâneo.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do Agravo Interno interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO e pela MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - MTPREV e, no mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo integralmente e por seus próprios e jurídicos fundamentos a decisão monocrática agravada, que confirmou a sentença de parcial procedência em favor de NADIR TERESINHA LAZAROTTO.

Tendo em vista o caráter manifestamente improcedente e a reiteração de teses exaustivamente repelidas por esta Turma Recursal, advirto os agravantes sobre a possibilidade de futura condenação em multa, caso persistam no prolongamento injustificado do trâmite processual.

Mantenho inalterada a condenação em honorários advocatícios já fixada nas etapas anteriores, observadas as regras de isenção de custas aplicáveis à Fazenda Pública.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2026